Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0716936-68.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KARINE ARAUJO CASTRO DECISÃO Suspendo o processo até o exame de admissibilidade da revisão do Enunciado n. 27 da TUJ, objeto do processo n. 0723907-69.2025.8.07.0016. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.